Tribunal: TJMT
Processo: 1005659-87.2021.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005659-87.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE PETROLEO OPOLSKI LTDA - EPP - CNPJ: 37.506.763/0001-19 (EMBARGANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), ELENIR DE FATIMA FREITAS OPOLSKI - CPF: 368.750.669-04 (EMBARGANTE), VALCIR TADEU OPOLSKI - CPF: 476.459.389-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CUMULADA COM RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a procedência da ação monitória ajuizada por instituição financeira e a improcedência do pedido reconvencional.

Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de impugnação específica aos fatos da reconvenção, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova, à valoração do laudo técnico apresentado e à análise das taxas médias de mercado do Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) a ausência de impugnação específica pelo embargado aos fatos da reconvenção; (ii) a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova; (iii) o laudo técnico particular; e (iv) os dados do Banco Central sobre taxas médias de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Todos os pontos suscitados foram analisados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária aos interesses dos embargantes.

5. Reconheceu-se que a contestação não foi minuciosa, mas que as alegações da parte adversa não foram corroboradas por provas idôneas capazes de afastar a higidez da dívida.

6. Foi aplicada a disciplina do CDC, sem afastar o ônus probatório mínimo da parte que alega abusividade.

7. O laudo particular foi desconsiderado por não ter sido produzido sob o crivo do contraditório.

8. A análise das taxas do Banco Central concluiu pela insuficiência probatória para caracterizar abusividade.

9. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, configurando-se mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se admite embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão. 2. A mera insatisfação com o resultado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. 3. O laudo técnico particular não produzido sob contraditório não é apto a afastar encargos contratuais.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Distribuidora de Petróleo Opolski Ltda. e outros contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência do pedido reconvencional e a procedência da ação monitória ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A.

Os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado incorreu em omissão, sob o argumento de que não teria se manifestado adequadamente sobre a ausência de impugnação específica, pelo banco apelado, aos fatos alegados na reconvenção, bem como sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova.

Alegam que, apesar de o acórdão reconhecer que a contestação apresentada pela instituição financeira foi genérica, teria afastado a presunção de veracidade das alegações sem que houvesse prova produzida pela parte contrária, suprindo indevidamente a defesa desta. Afirmam, ainda, que o laudo apresentado nos autos, elaborado por profissional habilitado, comprovaria a abusividade dos encargos cobrados no contrato de cheque especial, devendo ter sido considerado como prova mínima da irregularidade.

Sustentam que o colegiado deixou de aplicar corretamente os artigos 341 e 373 do Código de Processo Civil, impondo à parte embargante o ônus probatório e isentando o embargado desse encargo, além de não ter apreciado corretamente os dados sobre taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, que, segundo afirmam, comprovariam a cobrança de juros superiores à média praticada no período contratual.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com efeitos modificativos, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 341, 373 e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, e dos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

O Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos, por entender que o recurso tem caráter meramente protelatório, na medida em que os embargantes não indicam efetiva omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se a pretender o reexame da matéria já decidida no acórdão embargado (id 306618360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, os embargantes alegam que o colegiado teria se omitido quanto à análise da ausência de impugnação específica pelo Banco Santander às alegações deduzidas na reconvenção, bem como quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à inversão do ônus da prova e à valoração do laudo técnico apresentado. Sustentam, ainda, que não teria havido exame adequado das taxas médias divulgadas pelo Banco Central.

Ocorre que o acórdão embargado evidencia que todos esses pontos foram expressamente enfrentados, ainda que de forma contrária aos interesses dos embargantes. O voto condutor registrou de forma clara que, embora se tenha observado que a contestação da instituição financeira não tenha sido minuciosa, não se reconheceu a presunção absoluta de veracidade das alegações da parte adversa, notadamente porque estas não foram corroboradas por elementos de prova idôneos capazes de infirmar a higidez da dívida. Também foi analisada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a ressalva de que a mera relação de consumo não afasta o ônus probatório mínimo da parte que alega abusividade contratual.

O colegiado igualmente consignou que o laudo particular apresentado pelos embargantes não foi produzido sob o crivo do contraditório e, portanto, não poderia ser acolhido como prova pericial capaz de afastar os encargos contratuais, especialmente diante da ausência de demonstração cabal de que as taxas efetivamente cobradas superaram de forma abusiva as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central. Essa questão, inclusive, foi examinada com base nos dados apresentados nos autos, concluindo-se pela insuficiência probatória.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025